Tribunal: TJMT
Processo: 1031311-51.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031311-51.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELADO), ISABELA GOMES AGNELLI registrado(a) civilmente como ISABELA DE BRITO GOMES - CPF: 011.563.697-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AO SEGURADO - EQUIPAMENTO SUPOSTAMENTE AVARIADO POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor bem como a inversão do ônus da prova, que decorre da própria lei.

Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora.

Consoante o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária de energia elétrica, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 1031311-51.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id. 220323691) nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação e condenou a requerida ao pagamento do valor nominal de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em síntese, a apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença defendendo a ausência de conduta ilícita da apelante aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido pela apelada.

Alega que o laudo técnico apresentado é inconclusivo; que o dano técnico não restou especificado; que não restou observado o procedimento específico para averiguar o nexo causal, bem como da inocorrência de perturbações na rede no período alegado.

Menciona que “a parte autora não apresentou qualquer documento que pudesse indicar de forma técnica o nexo causal aduzido pela parte autora. Somente apresentado laudos inconclusivo e emitido por profissional sem qualificação técnica”.

Ressalta que é de suma importância averiguar as causas, para saber se na ocasião houve falha por parte da concessionária, ou questões climáticas, agentes da natureza (raios, tempestade), dentre outros, para aí então atribuir a responsabilidade a esta distribuidora.

Alega que todos os documentos apresentados na inicial pela parte requerente são unilaterais e facilmente manipuláveis por sua própria natureza, não sendo aptos para consubstanciar a condenação que pretende (pelo menos não sozinhos).

Que a parte requerente não comunicou a requerida sobre o problema, deixando de permitir que ela acompanhasse a apuração da falha e também avaliasse o estrago causado; ou seja, não permitiu que a parte requerida colhesse informações do caso que pudessem garantir seu direito de apurar como os fatos ocorreram.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a requerida ao ressarcimento dos valores despendidos pelo recorrido.

Defende que “não há que se falar em responsabilidade da requerida por supostos danos materiais, posto que não existe nos autos laudo técnico conclusivo a relacionar a causa dos danos com a conduta daquela, bem como a parte requerente sequer efetuou o pedido administrativo de ressarcimento, ou comunicaram a requerida à época dos eventos, os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos, para que pudesse ser investigada a razão do dano causado ao equipamento, conforme preceitua a Resolução Normativa n. 414 da ANEEL”.

Dessa forma, diante do exposto, requer seja o apelo conhecido e provido, a fim de que seja reformada integralmente a sentença, julgando-se totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões, id. Num. 220323698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos” n.º 1031311-51.2021.8.11.0041, proposta em seu desfavor por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
, integrada a decisão dos Embargos de Declaração (id. 220323691) nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação e condenou a requerida ao pagamento do valor nominal de R$ 5.160,00 (cinco mil cento e sessenta reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC, acrescido de juros de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A apelada ingressou com a presente ação regressiva a fim de buscar o ressarcimento pela indenização paga a seu segurado EMPORIO BEIRA RIO L B EIRELI, no valor de R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais) referente relação securitária.

Cita que “e
m 25/02/2020, por falta de fornecimento de energia elétrica o motor elétrico do equipamento queimou, fato ocorrido por falha na prestação de serviço da empresa ré.
”

Menciona que “o sinistro foi baseado no laudo técnico onde foi apurado que os equipamentos foram danificados por danos ocasionados por oscilação de energia elétrica por ausência de fornecimento de energia, bem como as informações prestadas pela segurada e nos documentos solicitados pela mesma.”

Assim sendo, pela via regressiva, na qualidade de garantidora do prejuízo sofrido por Cassio Paulo Dos Santos por força de contrato de seguros, pretende a apelante, o ressarcimento dos valores que dispendeu para indenizar as perdas sofridas pelo seu segurado, no montante de R$ 5.160,00 (cinco mil, cento e sessenta reais).

Contestando os fatos apresentados na exordial, a concessionária de energia elétrica, em resumo, explicita acerca do procedimento de ressarcimento de danos elétricos, defende a inexistência de nexo causal; que, os laudos apresentados são inconclusivos e elaborados por profissional inapto; da inexistência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
, considerando “comprovado os danos e o nexo causal”, bem como considerando que a responsabilidade, no caso, é objetiva e que a concessionária de energia elétrica não se desincumbiu de seu ônus probatório, julgou procedentes os pedidos autorais; motivo pelo qual, irresignada, interpôs a concessionária de energia ré recurso de apelação.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese as argumentações apresentadas pela parte apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

Prefacialmente, há de se destacar que, consoante entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, deve ser aplicado ao caso o Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus probatório, haja vista ter a seguradora sub-rogado nos direitos do autor quando efetuou o pagamento da indenização securitária, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - SEGURADORA SUB-ROGADA PELO SEGURADO/CONSUMIDOR - DANOS ELÉTRICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA -
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDO
R -
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
-
POSSIBILIDADE
- RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo o pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos que competiriam ao segurado contra a falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
. Por esta razão,
a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei
, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro. (TJMT - N.U 1016283-06.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2020, Publicado no DJE 19/10/2020)

Ainda, evidencia-se que não merece provimento o alegado pela concessionária de energia elétrica sobre a exigência de instauração de processo administrativo, pois este Tribunal de Justiça já decidiu por sua desnecessidade (grifos nosso):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESAREJEITADA - DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS POR SEGURADORA -
AÇÃO REGRESSIVA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OBTER O RESSARCIMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO PAGO À SEGURADA
- POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS COMPROVADOS - SUB-ROGAÇÃO - SÚMULA 188 DO STF - CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1.Não há falar em cerceamento de defesa, já que o magistrado é o destinatário da prova, competindo a ele exercer juízo acerca da imprescindibilidade das provas pleiteadas, nos termos do art. 370 do CPC. 2.
Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora
. 3. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 4. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 - SP). 5. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 6.Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelo beneficiário, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em seu estabelecimento/residência, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação do contrato de seguro. (TJ-MT - N.U 1031681-98.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA - DESNECESSIDADE - PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO - SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA -
DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO
-
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA
- APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO E NOTAS FISCAIS - SUB-ROGAÇÃO - POSSIBILIDADE -
DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
- OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor. A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
O exaurimento da via administrativa é prescindível para o ajuizamento de ação regressiva contra a concessionária de energia, uma vez que não há embasamento jurídico que obrigue a seguradora ao prévio pedido na esfera administrativa para, somente depois, ingressar com a ação judicial
,
conforme inteligência do princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal
. (TJMT - N.U 1008184-84.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

No que tange ao nexo causal, este resta evidenciado pelos documentos juntados à exordial que concluíram que a queima dos componentes eletrônicos decorreu de oscilação de tensão de energia (id.

Num.220323236 e Num.220323237).

Cumpre mencionar que os referidos documentos possuem assinatura de profissional técnico responsável bem como foram atestados por empresas especializadas.

Ademais, corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui da ementa abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA REQUERENTE - DEMONSTRADO - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AÇÃO/OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA E O DANO - NÃO COMPROVAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Embora a requerida, ora apelante, não se conforme com o resultado da sentença recorrida, os laudos técnicos apresentados com a inicial
(ids. 151381299, 151381650 e 151381651),
elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovarem, ainda que minimamente, o direito perseguido pela requerente, ora apelada. Tanto é assim que nos referidos laudos, os técnicos concluíram que os equipamentos foram danificados em razão da oscilação da energia
. 2. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à requerida, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Como responsável pelo fornecimento de energia elétrica, a concessionária de energia elétrica, mediante o devido recebimento da contraprestação, deve manter a rede elétrica apta a suportar eventos da natureza, como tempestades e descargas atmosféricas, instalando equipamentos capazes de impedir a oscilação/queda de energia. (TJMT - N.U 1056603-72.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 02/02/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA POR SEGURADORA EM FACE DE PRESTADORA DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA -
DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DE SEGURADO
-
COMPROVAÇÃO DO LIAME ENTRE O EVENTO E O DANO
-
PROVA UNILETERAL VÁLIDA
- CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO -
RESTITUIÇÃO DEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso destes autos
. 2 - No caso dos autos, está incontroverso o nexo causal entre o dano material sofrido pela segurada e a má prestação de serviço de energia elétrica (queda/oscilação de energia), sobretudo porque o laudo particular identifica o liame da oscilação de voltagem e os danos no componente eletrônico. Logo, a procedência se impõe. (TJMT - N.U 1005030-29.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

Desse modo, tem-se que os laudos técnicos foram considerados válidos eis que em consonância com os requisitos dispostos no módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional - PRODIST - ANEEL.

Ao caso, cumpre ainda asseverar que deixou a concessionária de energia elétrica de juntar documentos aptos a excluir ou atenuar a eficácia probatória do laudo técnico ofertado pela seguradora autora.

Ademais, importa relatar que, apesar de ter a concessionária de energia elétrica apelante juntado aos autos “Relatório Técnico EMT” (id.

Num. 220323681), constata-se que tal documento apenas informa a inexistência de interrupções, desligamentos, intervenções, bem como que “
não foram localizados processos para verificação de nível de tensão de fornecimento de energia elétrica para a Unidade Consumidora
”.

Dessa forma, tal documento é incapaz de comprovar existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, eis que, se inexiste processos para verificação de nível de tensão, não há como ratificar que estes estão em constante conformidade com os padrões exigidos pela regulação.

Na verdade, a concessionária de energia não cumpriu com seu ônus probatório imposto pelo inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, eis que não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, deixando de juntar documentos capazes de confirmar suas alegações.

Assim, tem-se que a ré deixou de comprovar a inexistência de falhas na prestação de serviços por supostas oscilações na rede de distribuição de energia bem como que as avarias decorreram de casos fortuitos/força maior.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, majorando os honorários advocatícios arbitrados ao patamar de 20% (vinte) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024